Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos em relação à substituída processualmente SILVIA LUCIA ROCHA MIRANDA, anuente ao acordo noticiado nos autos (ID 12692536), a qual, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 12692812), renúncia homologada pela decisão ID 12692824. Ao anuir ao acordo, a mencionada substituída pugnou, ainda, pela expedição do competente precatório e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (ID (ID 12692643). Intimado, o Distrito Federal não se opôs à anuência em questão (ID 12692650). É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que os embargos à execução transitaram em julgado, não havendo recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação à anuente SILVIA LUCIA ROCHA MIRANDA (EE 0019006-46.2008.8.07.0000). O processo em relação à anuente foi saneado, conforme decisão de ID 12692658. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a SILVIA LUCIA ROCHA MIRANDA, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, conforme decisão proferida ao ID 12692658, e observados o disposto na cláusula 6 da transação de ID 12692536 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 12692658 Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais interessado será dado posteriormente. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador